Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705418-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILSON DA COSTA E SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GENILSON DA COSTA E SILVA DESPACHO Cuida-se de apelações cíveis interpostas por GENILSON DA COSTA E SILVA e pelo BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por GENILSON DA COSTA E SILVA em desfavor do BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. Foi proferida sentença, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados iniciais, para o fim de: a) determinar que a parte requerida limite o total dos descontos na conta salário do autor a 35% (trinta e cinco por cento) do valor depositado a título de salário, não havendo limitação em relação a outros descontos; e b) indeferindo a condenação em danos morais (ID no 29057104). Inconformado, o 2o apelante BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., interpôs o recurso de Apelação Cível (ID no 29057123). Em suas razões recursais, defendeu, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, sob a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão em todo território nacional das demandas que discutem “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” (Tema Repetitivo n. 1085, STJ). Na análise dos autos, verifica-se que o caso em tela se enquadra no Tema Repetitivo no 1085, no qual o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Lado outro, o art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, autoriza que as partes demonstrem a distinção entre a questão a ser decidida na demanda e aquela a ser julgada no recurso especial afetado. Diante disso, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o 1o apelante GENILSON DA COSTA E SILVA para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de suspensão do feito arguida pelo 2o apelante BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., em razão da decisão de afetação do Tema Repetitivo no 1085 proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2021 18:40:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora